Tribunal: TJDFT
Processo: 0705580-89.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação DE REMOÇÃO DE CURADOR. NEGLIGÊNCIA. CONSTATAÇÃO. CURADORA. DESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível em que se busca o provimento do recurso para reformar a sentença que, em sede de ação de remoção de curador, determinou a substituição da curadora (cônjuge) pela genitora do curatelando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de requisitos para remoção de curadora, nos termos dos arts. 1.764, III, 1.766 e 1.781, todos do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O curador pode ser destituído “quando negligente, prevaricador ou incurso em incapacidade”, de acordo com os arts. 1.764, III, 1.766 e 1.781, todos do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “Constatando-se que o curador é negligente com a administração das finanças pessoais do curatelando, contraindo dívidas que se destinam a um núcleo familiar composto por filhos maiores e capazes, sem destinação ao interditando, necessária se faz a sua remoção desta função”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 1.764, III, 1.766 e 1.781, todos do Código Civil.